Tribunal: TJES
Processo: 5008857-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008857-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ESSENCIA RS/ES SICREDI ESSENCIA

AGRAVADO: DILZETE DA SILVA RIBEIRO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA SEM FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE CONCRETA DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Essência RS/ES – Sicredi Essência contra decisão da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação revisional ajuizada por Dilzete da Silva Ribeiro, que deferiu tutela provisória de urgência para impedir a inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes, ou determinar sua exclusão. A agravante alegou nulidade da decisão por ausência de fundamentação e por não haver análise dos requisitos legais do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que deferiu tutela provisória de urgência, sem análise individualizada dos pressupostos legais, padece de nulidade por ausência de fundamentação idônea, em violação aos arts. 93, IX, da CF e 489, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada não apresenta fundamentação concreta, limitando-se a reproduzir o conteúdo abstrato dos requisitos do art. 300 do CPC, sem análise do caso específico ou enfrentamento das alegações da parte requerida.

A ausência de fundamentação analítica, conforme exigem o art. 489, § 1º, do CPC, e o art. 93, IX, da CF, viola o dever de motivação das decisões judiciais e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.061.530/RS, exige que a concessão de tutela contra instituições financeiras observe critérios rigorosos, o que demanda a devida análise fática e jurídica do contrato sub judice.

Configurada a ausência de motivação, impõe-se a anulação da decisão, com retorno dos autos à origem para novo pronunciamento que observe o dever constitucional de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que defere tutela provisória de urgência sem fundamentação concreta viola o dever constitucional de motivação e deve ser anulada.

O juízo deve enfrentar, de forma analítica, os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, especialmente em demandas revisionais bancárias, sob pena de nulidade do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300 e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008857-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ESSÊNCIA RS/ES SICREDI ESSÊNCIA

AGRAVADO:
DILZETE DA SILVA RIBEIRO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ESSÊNCIA RS/ES SICREDI ESSÊNCIA
em razão da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação revisional movida por
DILZETE DA SILVA RIBEIRO
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a instituição financeira se abstenha de incluir ou proceda à retirada do nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito.

Em suas razões, aduz, inicialmente, que a decisão agravada padece de nulidade absoluta por ausência de fundamentação, violando o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1º, do CPC.

Sustenta que o juízo de origem não analisou concretamente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, bem como

desequilibra a relação contratual e prejudica o funcionamento da agravante, além de incentivar a inadimplência de outros cooperados.

Pois bem.

O cerne da insurgência recursal reside na nulidade da decisão por falta de fundamentação e na ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência na origem.

Assiste razão à agravante, porquanto não houve o enfrentamento dos fundamentos apresentados.

Confira-se a decisão questionada:

"DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, para que a instituição financeira requerida se abstenha de incluir, ou, caso já tenha incluído, retire o nome da requerente DILZETE DA SILVA RIBEIRO de quaisquer restrições de caráter comercial/creditício junto às entidades provedoras ou mantenedoras de banco de dados ou cadastros de crédito e consumo (como SPC, SERASA), até o julgamento final da lide, relativo ao contrato de nº C21521008-1".

Verifica-se que o pronunciamento limitou-se a indicar o dispositivo legal e os requisitos para o deferimento da medida, sem, contudo, explicar a sua relação com o caso concreto.

Como bem destacado na decisão que apreciou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 14161857),
"a decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência, não apresentou fundamentação idônea que justificasse o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil no caso específico, limitando-se a conceitos genéricos que não enfrentam as particularidades do contrato bancário em exame e os critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.061.530/RS"
.

Trata-se, ademais, de decisão que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra da mesma natureza, não observando, com isso, o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

A ausência de motivação afronta o devido processo legal, impedindo o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, levando à nulidade do ato.

Neste cenário, a anulação do comando judicial é medida que se impõe, para que outro seja proferido com a devida análise fática e jurídica, uma vez que
"a fundamentação das decisões judiciais não é apenas uma exigência formal, mas uma garantia constitucional que permite às partes o exercício do controle sobre a atividade jurisdicional"
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão agravada por ausência de fundamentação e determinar que o juízo
a quo
profira novo pronunciamento, observando o dever de fundamentação analítica e o enfrentamento das matérias suscitadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)